Tribunal: TJSP
Processo: 1038602-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Indevidas alterações dos planos de telefonia móvel contratados pela autora, com mudança de titularidade da linha e realização de compras fraudulentas a partir de dados obtidos pela linha telefônica da autora, culminando com seu cancelamento.

Ilegitimidade passiva ad causam – Inocorrência – Pretensão da autora em discutir

Ementa:

*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Indevidas alterações dos planos de telefonia móvel contratados pela autora, com mudança de titularidade da linha e realização de compras fraudulentas a partir de dados obtidos pela linha telefônica da autora, culminando com seu cancelamento.

Ilegitimidade passiva ad causam – Inocorrência – Pretensão da autora em discutir falha na prestação do serviço da ré por permitir sucessivas alterações de seu plano, sem prévia anuência, com modificação indevida de titularidade da linha e utilização de dados da linha telefônica para realização de operações fraudulentas – Pertinência subjetiva passiva evidenciada – Preliminar repelida.

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Responsabilidade objetiva da ré – Má prestação do serviço evidenciada – Ausente demonstração da adoção de todas as cautelas necessárias na prestação dos serviços, comprovando-se a falta de cuidado com a proteção à autora, apesar dos reiterados avisos feitos por ela sobre alterações indevidas de seu plano e até mesmo troca de titularidade, culminando na utilização de dados obtidos a partir da linha telefônica para realização de transações bancárias fraudulentas – Danos morais que se comprovam com o próprio fato ilícito da violação – Damnum in re ipsa – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Verba fixada de acordo com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, não comportando redução – Sentença mantida – Recurso negado.

Recurso negado.*